Tribunal: TJDFT
Processo: 0725796-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. MIGRAÇÃO AUTOMÁTICA DO PLANO CONTRATADO PELO AUTOR. AUSENCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor ter verificado, em março/2019, que o valor do plano contratado tive um aumento injustificado, pois pagava a quantia de R$143,47 e passou a pagar R$183,71, tendo a empresa ré lhe informado que seria aberto um processo interno para devolução dos valores. Alegou que, em 25/04/2019, novamente foi cobrado valor a maior em sua fatura, momento em que foi cientificado de que sua linha telefônica sofrera uma migração automática para um novo plano vigente, e que o aumento estaria previsto em uma resolução da ANATEL. Requereu a declaração de inexistência dos valores cobrados a maior; devolução em dobro, inclusive, daqueles valores cobrados no curso do processo; reparação por danos morais e condenação da ré a se abster de proceder a cobranças indevidas.
2. Trata-se de recurso (ID 13802058) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$240,00, a título de repetição do indébito.
3. Nas razões recursais, sustenta inexistência de irregularidade ou prejuízo, uma vez que a alteração de valor deve-se à migração compulsória, onde o plano anterior “Claro Online Turbo 500MB + 30min” foi migrado para o “Oferta Conjunta Claro Mix – 7GB (155)”, sendo este último mais benéfico ao consumidor. Alega ausência de conduta ilícita, porquanto a alteração do plano foi divulgada nos canais de atendimento e na fatura com antecedência mínima de 30 dias, conforme disposto no art. 52 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Aduz inexistência de má-fé, sendo descabida a restituição em dobro. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais ou, subsidiariamente, afastar a condenação ao pagamento na forma dobrada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O art. 52 da Resolução no 632/2014 da ANATEL dispõe que “As prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de planos de serviço, ofertas conjuntas e promoções aos consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC.”
6. A controvérsia cinge-se em averiguar se houve comunicação clara e adequada quanto à migração automática do plano contratado pelo autor/recorrido, sendo irrelevante se perquirir sobre o prazo em que se deu a comunicação da alteração e os benefícios do novo plano.
7. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente optou por notificar o consumidor através de simples mensagem na fatura (ID 13802040, pág. 12), deixando de informar por outros meios disponíveis (telefone, whatsapp, correio) que pudessem garantir a ciência do consumidor quanto à migração unilateral do plano e a respectiva cobrança.
8. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
9. Assim, verifica-se que a conduta da empresa ré/recorrida desprestigiou os princípios norteadores da relação de consumo, em clara ofensa ao direito de informação, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
10. Escorreita, portanto, a sentença.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.